Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença combatida. Alega omissão na análise de tese suscitada.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
4. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
5. O acórdão é claro quanto ao ponto embargado ao destacar que “8. A comprovação quanto ao não repasse do valor do tributo ao consumidor final, neste caso, é desnecessária. Recolhido o imposto, certamente houve repasse do valor ao consumidor final. Tal fato, contudo, não pode impedir o exercício do direito do contribuinte de se ver ressarcido em quantia indevidamente recolhida. Ademais, exigir do contribuinte de direito a comprovação de não repasse do tributo ao contribuinte final, neste caso, constituiria verdadeira obrigação iníqua, visto que equivaleria à negativa de restituição de valores em todos os casos de imunidade tributária, porquanto, tendo havido o repasse, negar-se-ia o pedido de restituição tanto ao contribuinte de direito, que repassou o encargo, quanto ao contribuinte de fato, que não possui legitimidade ativa para pleitear a devolução de valores. Precedentes: Acórdão 1251370, 1a Turma Recursal, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Dje 09/06/2020. 9. A adesão ao SIMPLES, apesar de não poder fazer jus a incentivos fiscais (Lei complementar no 123/2006), não importa em renúncia da imunidade constitucional dos livros. 10. Na forma da jurisprudência do STJ, "o fato de a parte credora se ver compelida a buscar, no âmbito judicial, o cumprimento de obrigação previamente reconhecida pelo Fisco, motivada pela sua omissão (do Fisco), não pode militar contra a empresa credora, adiando em seu prejuízo a incidência dos juros moratórios apenas para a data do trânsito em julgado da sentença condenatória." (REsp 1726431 / RS 2017/0297010-0, Relator, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/11/2018). Dessa forma, afasta-se a regra especial da Súmula 188 (os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença), pois o reconhecimento administrativo afasta a incerteza do crédito e a citação, na forma do art. 240 do CPC, constitui o devedor em mora. Precedentes: Acórdão 1276162, 1a Turma Recursal, Rel. Aiston Henrique de Sousa. DJe. 22/09/2020.”.
6. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
7. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.